Tribunal: TJDFT
Processo: 0733748-44.2022.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-15
Data de publicação: 2023-03-29

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE INVENTÁRIO. INCLUSÃO DAS DÍVIDAS COM FUNERAL E SEPULTAMENTO. FALTA DE INTERESSE RECURSAL. DÉBITOS DE VEÍCULO DE USO EXCLUSIVO PELA INVENTARIANTE. RESPONSABILIDE INTEGRAL PELO PAGAMENTO. ALTERAÇÃO DE NOME DA VIÚVA. JUÍZO DE ORIGEM COMPENTENTE. AGRAVO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Pedido de inclusão das dívidas de funeral e sepultamento do de cujus ainda não apreciado pelo juízo de origem, razão pela qual o agravo não deve ser conhecido no ponto.
2 “2. A posse exclusiva do veículo pela viúva/meeira atrai a responsabilidade pelo pagamento dos tributos e demais exigências legais de trafegabilidade do veículo, principalmente, em relação às multas, que decorrem diretamente da sua conduta no trânsito. Precedentes. Acórdãos no 1308531, no 836914 e no 1069815. ( ).”(Acórdão 1640109, 07228766720228070000, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 14/11/2022, publicado no DJE: 25/11/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.).
3. “Em síntese, sendo a viuvez e o divórcio umbilicalmente associados a um núcleo essencial comum – existência de dissolução do vínculo conjugal – não há justificativa plausível para que se trate de modo diferenciado as referidas situações, motivo pelo qual o dispositivo que apenas autoriza a retomada do nome de solteiro na hipótese de divórcio deverá, interpretado à luz do texto constitucional e do direito de personalidade próprio da viúva, que é pessoa distinta do falecido, ser estendido também às hipóteses de dissolução do casamento pela morte de um dos cônjuges.” (REsp 1724718/MG, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 22/05/2018, DJe 29/05/2018). 3.1. Consoante o supracitado entendimento do STJ, o art. 1.571, § 2o, do CC: “Dissolvido o casamento pelo divórcio direto ou por conversão, o cônjuge poderá manter o nome de casado; salvo, no segundo caso, dispondo em contrário a sentença de separação judicial.”) deve ser estendido também às hipóteses de dissolução do casamento pela morte de um dos cônjuges, razão pela qual o juízo de Família e de Órfãos e Sucessões deve ser tido como competente para alteração do nome.
4. Agravo de instrumento parcialmente conhecido e parcialmente provido.